Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. TEMA No 1.082/STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de manter a continuidade do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar, (i) a (i)legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde perpetrada pela ré; (ii) a (in)existência de dano moral indenizável ante a rescisão contratual.
III – Razões de decidir
5. A Lei no 9.656/1998 e a Resolução no 593/2023 da ANS não vedam a rescisão unilateral dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde empresariais, desde que haja disposição expressa no contrato, prévia notificação da empresa contratante, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários acometidos de doenças graves enquanto pendente o tratamento médico.
6. Na lide em exame, a ré comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde dos autores por inadimplência de mais de duas mensalidades não pagas e a ciência da pessoa jurídica contratante, além de os autores não estarem internados ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.
7. O cancelamento regular do plano de saúde não lesiona direitos de personalidade, de modo que o pedido de compensação por danos morais é improcedente. Mantida a r. sentença.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 593/2023 da ANS, arts. 4o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014589, 0715573-10.2024.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025; Acórdão 2000362, 0780544-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025.